Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento provisório de sentença que maneja a agravada em desfavor da agravante, determinando o bloqueio de valor nas contas da seguradora para assegurar a multa aplicada em razão de aventado descumprimento de decisão judicial, conquanto não tenha sido devidamente intimada acerca do pedido de autorização para cobertura da cirurgia individualizada, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator